Tribunal: CARF
Processo: 13839.904243/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.904243/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.286 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DE
DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não confere ao CARF
competência para analisar pedido de retificação ou cancelamento de
Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo, cuja competência
é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Lucas Issa Halah (relator), Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Luis
Ulrich Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ausente
momentaneamente o conselheiro André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.904243/2012-50
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

Relatório
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
41642.54256.100512.1.7.02-6900, por meio da qual o Contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ apurado no exercício de
2011.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido integralmente, entretanto, em razão de sua insuficiência para a compensação de
todos os débitos informados pelo Sujeito Passivo, a DCOMP foi homologada apenas em parte.

Ou seja, muito embora o crédito informado pelo contribuinte tenha sido
integralmente reconhecido, o débito correspondente à estimativa de janeiro de 2010 seria
superior ao crédito, em virtude dos juros incorridos desde o vencimento em 26/02/2010.
Vejamos a seguir a imputação do pagamento que consta do detalhamento da análise da
compensação.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

Cientificado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que a DCOMP retificadora continha erro de
digitação na indicação do período de competência da estimativa que se pretendia compensar,
tendo sido digitada erroneamente a competência JANEIRO/2010 quando o correto seria
JANEIRO/2011.
Afirma que o erro era evidente, não só porque o prazo de vencimento informado
era 28.02.2011 (compatível portanto com a competência de janeiro de 2011), como também
porque o valor a ser compensado era o do saldo da estimativa de janeiro de 2011, e porque outras
declarações do contribuinte confirmariam tratar-se de mero erro material. A saber:
“2-O Per/DComp original n. 14651.27311.230211.1.3.02.7524 embora já
retificado comprova que a competência correta é JANEIRO/2011. (Doc. 02
anexo)
3- A DCTF retificadora recibo n. 02.64.25.60.73.76 também comprova que a
competência correta é JANEIRO/2011 no valor de R$ 31.731,56. (doc. 03 e 04
anexo)
4- A DCTF original recibo n. 03.08.35.92.33.90 também comprova que a
competência correta é JANEIRO/2011 no valor de R$ 31.731,56 (doc. 05 e 06
anexo)
5- O Per/DComp referente a competência janeiro/2010 é o de n.
35926.58773.080312.1.7.02-0040 com debito de IRPJ no valor de R$
70.875,01.(doc. 07 e 08 anexo)”

O Acórdão Recorrido considerou que o pleito do contribuinte seria de Retificação de
DCOMP, o que só poderia ser requerido pelo contribuinte em caso de inexatidões materiais e até
a prolação do despacho decisório, sendo a competência para admitir tal retificação exclusiva do
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil. Transcrevamos:
“No entanto, em que pese seus argumentos, cabe assinalar que a decisão acerca
da análise primária da DCOMP, bem como da admissão de sua retificação e/ou
cancelamento, é matéria de competência exclusiva do Delegado da Delegacia
da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica,
(art. 226, IV, do atual Regimento da RFB, atualizado pela Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012), só sendo acolhida a retificação e/ou o cancelamento
na hipótese de inexatidão material e acaso as declarações se encontrem
pendentes de decisão administrativa, consoante disciplinado na IN SRF no
1.717/2017 (arts. 106/107), assim como naquelas que a antecederam.”
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

O Acórdão asseverou, ainda, que independentemente de eventual equívoco, a
DCOMP implicaria confissão de dívida, instrumento que seria hábil e suficiente à exigência do
débito confessado. Vejamos:

“Por fim, não se pode olvidar que a PER/Dcomp traduz confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência do débito indevidamente
compensado, atributo válido para as declarações de compensação apresentadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de outubro de 2003,
data de início da vigência da Medida Provisória no 135, in verbis:”

Com tal fundamentação, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual
reitera ter comprovado tratar-se de mero erro material decorrente de erro de digitação em um
algarismo do período de apuração do débito confessado na DCOMP, constatável de plano e
comprovado documentalmente, o que permitiria sua superação.
Afirmou que o CARF admite o reconhecimento de erros materiais por lapso
manifesto na transmissão de DCOMP, aplicando os princípios da verdade material e do
formalismo moderado, e que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenação-
Geral de Tributação (COSIT) editou o Parecer Normativo n° 8, de 03 de setembro de 2014, por
meio do qual afirma, entre outras coisas, que os eventuais erros no preenchimento da DCOMP
não são fatores impeditivos para a homologação da compensação.
Ante todo exposto, requereu fosse conhecido e provido o Recurso Voluntário, a
fim de que seja reconhecido o mero erro de digitação na indicação do “período de apuração” e o
crédito integralmente reconhecido no PER/DComp seja compensado com a estimativa de IRPJ
de janeiro/2011. Por fim, protestou a Recorrente pela realização de sustentação oral ante este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 58, inciso II, da Portaria MF no
343/15 – Regimento Interno do CARF.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Mérito
2.1.
Análise do erro alegado pelo contribuinte face ao Acórdão Recorrido

Tem-se admitido no CARF a superação do erro no preenchimento da DCOMP
quando tal erro seja auto evidente.
Nos autos, o contribuinte transmitiu DCOMP indicando com ela pretender quitar
débito de estimativa de janeiro de 2010, entretanto, cientificado do Despacho Decisório que
reconheceu integralmente o direito creditório mas homologou apenas parcialmente a DCOMP
por entender que o débito compensado (estimativa de janeiro de 2010) superava o montante total
do direito creditório, afirmou que na realidade a estimativa compensada era a de janeiro de 2011,
tendo a DCOMP sido transmitida com erro de digitação identificável de plano.
Entendo que, nesses casos, deve-se avançar sobre a apreciação do mérito. A
própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a discussão já se
encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos
débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujo
excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente
na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na
Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de
Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato
não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

erro no preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito
é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de
ofício para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, a manutenção do entendimento adotado pela DRJ desprestigia os
princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado que orientam o Processo
Administrativo Fiscal, e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”
No caso em questão, o direito creditório já foi analisado e integralmente
reconhecido, a causa da não homologação da DCOMP foi a análise da compensação como se o
débito que se pretendia compensar fosse atinente à estimativa de IRPJ de janeiro de 2010, já em
mora quando da transmissão da DCOMP.
Entendo que a análise da compensação não se limita à verificação do direito
creditório, mas sim da relação estabelecida pelo contribuinte entre créditos e débitos, ou seja, a
compensação em si, razão pela qual não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação da
compensação à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Despacho Decisório, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

2.1.1. O erro propriamente dito

Verifico que, no caso em questão, o erro material alegado é patente e está
exaustivamente demonstrado. O contribuinte não apenas apresentou os indícios do equívoco na
digitação presentes na própria DCOMP, como também anexou aos autos, desde a
Manifestação de Inconformidade, documentos suficientes para comprovar que o débito de
estimativa de janeiro de 2011 de R$ 69.584,37, foi quitado em parte (R$ 37.852,81) via
DARF e em parte (R$ 31.731,56) por meio da compensação ora em análise, deixando claro
que, verdadeiramente, a DCOMP em questão sempre pretendeu quitar a estimativa de
IRPJ do mês de janeiro de 2011, e não de janeiro de 2010.
Como bem demonstrou o contribuinte, a redação dos artigos 222 e 858 do RIR/99
já antecipa que não seria possível realizar a Compensação de estimativa de IRPJ referente a
janeiro/2010 com vencimento em 28/02/2011, como indicado na DCOMP. Isso porque é a
estimativa de janeiro/2011 que tem como vencimento o último dia útil de fevereiro de 2011 e a
inconsistência destas informações era verificável de plano analisando-se a própria DCOMP.
A inconsistência nos dados surgida na DCOMP retificadora em questão já nos
permite identificar a dissonância na indicação do período de apuração competente relativo à
estimativa compensada.
Além disso, o valor do débito compensado pelo contribuinte coincide com o
apontado para fins de compensação da estimativa de janeiro de 2011 na DCTF original (fls.
26/27) e na DCTF retificadora transmitida antes da emissão do Despacho Decisório (fls. 28/29).
Vejamos:

E a DIPJ do período também confirma o valor da estimativa de janeiro de 2011
(fl. 94). Mais, o contribuinte demonstrou que a estimativa de janeiro de 2010 (esta sim quitada
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

integralmente via compensação) foi quitada por meio de DCOMP diversa. É o que nos confirma
a DCOMP de fls. 30/31.
O contribuinte ainda demonstrou por meio da colação aos autos da DIPJ, da
DCTF e de outras DCOMPs a harmonia das informações nestes documentos/declarações, todos a
confirmarem que, na realidade, a estimativa que se pretendeu compensar com a DCOMP em
questão era a de janeiro de 2011, até porque a estimativa de janeiro de 2010, no valor de
70.875,01

já havia sido compensada anteriormente por meio da DCOMP
33816.14631.230210.1.3.02-7565,
posteriormente
retificada
pela
DCOMP
35926.58773.080312.1.7.02-0040 (fl. 174/175), conforme confirma a DCTF relativa a janeiro de
2010 (fl. 124).
Dessa maneira, ante o reconhecimento integral do direito creditório desde o
Despacho Decisório e da verificação do vício material identificável de plano, é de rigor
homologar integralmente a compensação declarada até o limite direito creditório reconhecido,
considerando-se como débito compensado o débito de estimativa referente a janeiro de 2011
conforme informado na DCTF de fls. 28/29.

3.
Dispositivo
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, homologar
integralmente a DCOMP em questão até o limite do crédito, considerando-se como débito
compensado o débito de estimativa referente a janeiro de 2011 conforme informado na DCTF de
fls. 28/29.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Redator Designado
Em que pese as sempre sábias colocações feitas pelo Conselheiro Lucas Issa
Halah, no presente caso ouso discordar do Relator.
No caso, o alegado mero erro cometido pela Contribuinte no preenchimento da
Perdcomp, ao não indicar o correto período de apuração relativo ao débito a ser compensado, não
pode ser objeto de correção por parte deste Colegiado.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.286 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.904243/2012-50

Como é cediço, não compete ao CARF analisar pedidos de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP transmitidos, cuja análise compete exclusivamente
à unidade de origem, por meio de revisão de ofício. A competência dos órgãos de julgamento
administrativo, no que tange às declarações de compensação, encontra-se adstrita ao
reconhecimento ou não do direito creditório. Tanto que a competência para análise dos pedidos
de compensação, conforme disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da Portaria MF no
343 de 09 de junho de 2015) se relaciona com o crédito da DCOMP apresentada,
independentemente da natureza do débito descrito na mesma, o qual configura confissão de
dívida, nos termos do disposto no §6o do art. 74 da Lei no 9430/1996, in verbis:
§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Nesse sentido, trago à colação decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2003
a
31/07/2003
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA DAS DRF. Não compete ao órgão julgador administrativo decidir
sobre a retificação ou cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo
sujeito passivo. O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é
atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno. (Acórdão
9303-010.534 de 15/07/2020)
Por fim, não é demais mencionar que a conclusão aqui atingida está relacionada
exclusivamente à ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pleito de retificação
da Recorrente, não impedindo, contudo, que a unidade de origem realize tal revisão de
ofício.
Ante todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 189
DF CARF MF
Original